Tribunal: TJDFT
Processo: 0722401-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 19, §6o, DA LEI MARIA DA PENHA. FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO E DETERMINADO. NÃO CABIMENTO. DURAÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL. RAZOABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 19, §6o, da Lei Maria da Penha, “as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”
2. Se por um lado a medida protetiva de urgência não está sujeita a um prazo certo e determinado, por outro não pode perdurar indefinidamente, sob pena de configurar constrangimento ilegal.
3. Considerando que o prazo de 3 (três) meses estipulado pelo Juízo reclamado já se expirou e que as medidas protetivas de urgência se fundamentam em indícios suficientes de uma situação de risco à mulher, o que é ratificado pelo recebimento da denúncia, revela-se prudente e razoável a prorrogação da medida enquanto estiver em andamento a ação penal.
4. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Reclamação admitida e julgada parcialmente procedente.